Tribunal: TJMT
Processo: 1041911-97.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041911-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM DE ALMEIDA - CPF: 495.400.258-34 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – VALOR BAIXO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE –
RECURSO PROVIDO.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa traduzir importância baixa, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda - art. 85, § 8º do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1041911-97.2022.8.11.0041

APELANTE:

CARLOS BENJAMIM DE ALMEIDA

APELADO:

BANCO CETELÉM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS BENJAMIM DE ALMEIDA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Dr.
Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, lançada nos autos da Ação de Exibição de Documentos nº
1041911-97.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO CETELÉM S/A,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
, declarando satisfeita pela parte requerida com a apresentação da cópia dos contratos e extratos destes, junto aos Id’s 105845339 a 105845340, documentos que aludem ao pedido inicial, bem como, condenou o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrado em 20% (vinte por cento) do valor da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do CPC.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que
“
o juiz a quo fixou a condenação em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do CPC, entretanto, a sentença deve ser reformada, haja vista que a decisão deixou de observar que o valor atribuído a causa é de R$1.000,00 (mil reais), abaixo de 1 salário mínimo”
(sic).

Sustenta que “
a condenação em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, resulta na quantia irrisória de R$ 200,00 (duzentos reais)” (sic).

Assevera que “
a quantia de irrisória de R$ 200,00 (duzentos reais), não está de acordo com as regras traçadas no §2º do art. 85 do CPC, haja vista que deixou de observar o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, logo, equivocada a forma de fixação dos honorários pelo magistrado” (sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da r. sentença, para que a requerida seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, devendo ser fixado por apreciação equitativa, por se tratar de causa com valor muito baixo, conforme art. 85, § 8 do CPC (Id. 189865188).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 189865191).

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da assistência judiciária (Id. 190345671).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal cinge-se em analisar se é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, na forma do artigo 85, § 8º do CPC, vez que o magistrado fixou os honorários sobre o valor da causa.

No tocante aos
honorários advocatícios
, é cediço que se deve levar em conta a dedicação
do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido pelos patronos legalmente constituídos.

No caso dos autos, o sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na ação de exibição de documentos,
declarando satisfeita pela parte requerida com a apresentação da cópia dos contratos e extratos destes, junto aos Id’s 105845339 a 105845340, bem como, condenou o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do CPC.

Observa dos autos que o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), logo, a condenação do requerido em honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, resulta na quantia irrisória de R$ 200,00 (duzentos reais), logo, a sentença merece reparos.

O montante a ser estipulado visa recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, sem causar enriquecimento ilícito.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos honorários deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, quanto para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados, consoante dispõe o art. 85, § 2º do CPC.

Segundo entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, permite-se a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), como regra excepcional, de aplicação subsidiária, quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado, como sói o caso em apreço.

Por oportuno, colaciono o referido precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS.LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85) PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa

(art. 85, § 8º)".
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. A pretensão de reforma encontra óbice no entendimento firmado nesta Corte, razão pela qual incide o verbete 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE
– APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 85, § 8º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, e, em regra, em percentual entre 10% a 20% do valor condenação ou, subsidiariamente, do proveito econômico ou do valor dado à causa, porém, em caráter excepcional, quando for irrisório o proveito econômico obtido ou,
então, muito baixo o valor da causa, a lei processual admite e autoriza que os honorários sejam arbitrados a parir da apreciação equitativa do julgador (CPC, art. 85, § 8º), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo
”.
(TJ-MT 10076354520198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021).

No caso dos autos, o valor da causa é muito baixo, razão pela qual os honorários devem ser fixados na forma do § 8º do art. 85 do CPC, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de garantir a justa e adequada remuneração da atividade advocatícia desenvolvida no processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para fixar os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do § 8º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023